Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-98.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENVIO DE CARTÃO MÚLTIPLO. SÚMULA 532 STJ. PREVISÃO CONTRATUAL.
I – As instituições financeiras se submetem às normas do CDC quando, na qualidade de fornecedoras, contratarem com pessoas físicas ou jurídicas destinatárias finais dos produtos ou serviços.
II – Inexiste dano moral, pois a emissão do cartão decorreu de expressa e prévia autorização do consumidor. A súmula 532 do STJ não se aplica à hipótese dos autos, por tratar de situação fática diversa.
III – Apelação desprovida.